Tribunal: TJDFT
Processo: 0742547-73.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
EMENTA. CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. PROGRAMA DE FORMAÇÃO DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PÚBLICO (PASEP). ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DA CONTA INDIVIDUAL. APLICAÇÃO DE ÍNDICES DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CONSELHO DIRETOR DO FUNDO PASEP. SALDO CREDOR NO VALOR DE R$ 56,19. PERÍCIA CONTÁBIL. INAPLICABILIDADE DE MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença, proferida em ação de exigir contas, a qual deu provimento ao pedido inicial e reconheceu, com base na perícia judicial contábil, o saldo credor em favor do autor no valor de R$ 56,19.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a conformidade do valor do saldo credor encontrado pela perícia judicial nas contas do PASEP do autor bem como a necessidade de intimação da parte autora para que apresente suas contas, de acordo com o artigo 550, §§5o e 6o, do CPC.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte autora impugnou o laudo produzido pelo perito judicial e anexou aos autos laudo produzido por assistente técnico. No referido laudo, o autor apresenta seus cálculos e conclui indicando o valor de entende correto. 3.1. A não apresentação das contas inflige ao réu, unicamente, a impossibilidade de impugnar as contas apresentadas pelo autor da ação, para quem surge o ônus de apresentá-las. 3.2. Malgrado o réu esteja impedido de impugnar as contas apresentadas pelo autor, na hipótese de não cumprimento da obrigação na primeira fase, as contas do autor devem ser justificadas documentalmente, sob pena de não homologação do saldo apurado. 3.3. Desta feita, não prospera o pedido de anulação da sentença para que apresente seus cálculos, nos termos do artigo 550, §§5o e 6o, do CPC, uma vez que já foram apresentados, sem a oportunidade de impugnação pelo requerido, pois proferida a sentença em seguida.
4. O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.
5. A instituição financeira está legalmente vinculada aos índices e encargos repassados pelo Conselho Diretor, sendo vedada a aplicação de diretrizes distintas, mesmo mais vantajosas.
6. Para comprovar a suposta correção irregular do saldo da conta mantida no Fundo PIS-PASEP, o magistrado determinou a realização de perícia para a realização de cálculo dos valores os quais deveriam ser disponibilizados em razão dos depósitos efetivados em sua conta. 6.1. A perícia apontou, segundo o recálculo do saldo PASEP, utilizando os índices fornecidos pelo Tesouro Nacional, um montante residual a ser restituído de R$ 56,19. 6.2. O que se deve ter em mente é que os cálculos elaborados pelo perito, agente de auxílio do juízo e sem qualquer interesse na lide, usufruem de presunção de veracidade e de legitimidade, devendo prevalecer até prova em sentido contrário.
7. Não se aplica majoração da verba honorária prevista no art. 85, §11, do CPC, porquanto juízo a quo não fixou, na sentença, honorários advocatícios em favor da parte apelada.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso improvido. Tese de julgamento: “O Banco do Brasil atua como mero depositário dos valores vertidos ao PASEP, sem discricionariedade para adotar índices diversos dos determinados pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP.”
___
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 239; Lei Complementar n. 8/1970; Lei Complementar n. 26/1975; CPC, arts. 370, caput, 371, 373, II, 85, § 11; Decreto n. 78.276/1976; Decreto n. 4.751/2003, art. 7o; Decreto n. 9.978/2019. artigo 550, §§5o e 6o, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT 07141657520198070001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 27/6/2022; 07141657520198070001, Relator(a): Fábio Eduardo Marques, 7a Turma Cível, PJe: 27/6/2022; 07089459120228070001, Relator: Carlos Pires Soares, 1a Turma Cível, PJe: 1/12/2023.